Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707870-69.2022.8.07.0016 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA DARC DE JESUS LENCINA APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOANA DARC DE JESUS LENCINA contra a sentença de ID 39041692. Na origem (ID 39036822), a apelante ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. Afirmou ser beneficiária do plano de saúde GDF SAÚDE administrado pelo apelado e que fora diagnosticada com adenocarcinoma gástrico de grau 2, lesão bormann II em antro, com múltiplos linfonodos metastáticos em mediastino, abdome e região inguinal. Ressaltou que a RM evidenciou também carcinomatose peritoneal, uma neoplasia maligna gástrica metastática. Asseverou que devido ao comportamento agressivo e progressivo da doença, foi solicitada com urgência a liberação de quimioterapia de 1a linha com FOLFOX a cada 14 dias até progressão de doença ou toxicidade limitante, todavia o recorrido negou a autorização, em razão de a recorrente se encontrar em período de carência contratual. Argumentou que tem direito ao tratamento prescrito pelo médico assistente, independentemente da carência, em razão da urgência, consoante o artigo 35-C, da Lei n. 9.656/1998. Frisou que ao caso não se aplica o rol taxativo previsto no artigo 10 da mesma lei e que a recusa se mostra ilegal e abusiva. Pleiteou a condenação do apelado à obrigação de autorizar o fornecimento do remédio prescrito pelo médico assistente para a quimioterapia, exames e terapias no tratamento de saúde. A antecipação da tutela foi deferida (ID 39036849) para obrigar o apelado a autorizar e custear o tratamento de quimioterapia prescrito para a apelante com o medicamento Nivolumabe (Opdivo) não previsto no rol da ANS, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravo de instrumento interposto pelo apelado foi desprovido (ID 39041688). Na sentença (ID 39041692), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a licitude da exclusão da cobertura contratual para o medicamento prescrito para uso off label, revogou a antecipação da tutela e resolveu o processo com apreciação do mérito, ao julgar os pedidos improcedentes, com a condenação da apelante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformada, a apelante, em razões recursais (ID 39041697), requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o orçamento familiar. Alega, em suma, não ser aplicável o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Argumenta que tem câncer e que a doença está em metástase, sendo a quimioterapia prescrita pelo médico assistente, em caráter urgente, o único tratamento capaz de controlar a doença. Destaca que o apelado não propôs terapia alternativa. Ressalta também que a negativa do apelado está embasada unicamente na carência contratual e não em outro motivo. Assevera insustentável a recusa e descabida a restrição horária de cobertura a apenas 12 (doze) horas, em razão da urgência no tratamento pelo risco de morte ou de lesões irreparáveis, nos termos do artigo 12, inciso V, alínea “c” e do artigo 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998. Ao final, postula o conhecimento e provimento da apelação, para reforma da sentença, a fim de serem acolhidos os pedidos iniciais. Em contrarrazões (ID 39041702), o apelado postula que o recurso não seja conhecido ou, no mérito, desprovido. Subsidiariamente, em caso de provimento do recurso, pleiteia que a apelante seja obrigada a arcar com o pagamento da coparticipação no valor total da despesa com o tratamento, nos termos do regulamento do plano de saúde. No exercício do juízo de admissibilidade, foi observado que a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Esta Relatoria, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determinou a intimação da apelante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 39251868). O prazo assinado para fins de comprovação da hipossuficiência financeira alegada decorreu sem manifestação (ID 39688064). É o relatório. Decido. Consoante ressaltado no despacho exarado sob o ID 39251868: Muito embora tenha sustentado a impossibilidade de pagamento das custas, ela juntou apenas as fichas financeiras dos proventos recebidos na Secretaria de Saúde e a declaração de hipossuficiência financeira. A apelante não comprovou despesas essenciais à sobrevivência, que comprometam substancialmente seus rendimentos mensais. Deve, no entanto, demonstrá-las, para comprovar a alegação de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nada obstante tenha sido regularmente intimada para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 39688064. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No entanto, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, o deferimento da gratuidade de justiça somente opera efeitos ex nunc, impactando somente as custas e despesas processuais devidas a partir do momento em que foi requerida a sua concessão. Neste sentido, trago à colação julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, aí incluídas as condutas descritas no § 1o do artigo 489 do novel Codex, caracterizadoras de carência de fundamentação válida. Nada obstante, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso integrativo. 2. Na espécie, verifica-se que, de fato, houve omissão na decisão embargada, pois não foi analisado o pedido de concessão de justiça gratuita deduzido pelo insurgente nas razões do agravo interno. 3. Considerando o pedido realizado no bojo do agravo interno interposto contra o indeferimento liminar dos embargos de divergência e diante dos documentos apresentados às fls. 3.901-3.913, afigura-se impositivo o deferimento do pedido de justiça gratuita feito pelo ora embargante, ex vi do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do artigo 99 do CPC. 4. Nada obstante, cumpre registrar que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos. Assim, não tem o condão de isentar a parte de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão constatada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo ora embargante com efeitos ex nunc. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.849.029/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 26/4/2022) – grifo nosso. CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SEM EFEITO RETROATIVO. VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE TORNAR O PRODUTO INADEQUADO E DE MACULAR O CONTRATO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1. A parte trouxe aos autos elementos capazes de comprovar que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência colocaria em prejuízo o seu sustento. 1.2. Gratuidade concedida. 2. Na lei consumerista, o vício é definido como uma anomalia intrínseca existente no produto ou no serviço, que o torna inadequado ao uso que é destinado e lhe diminui o valor (art. 18, CDC). 3. O fato de o veículo ser oriundo de leilão não evidencia, por si só, vício oculto capaz de rescindir o negócio jurídico firmado entre as partes. 4. A compensação por danos morais requer a demonstração dos seguintes requisitos: conduta ilícita do infrator, dano sofrido pela vítima em sua esfera da personalidade jurídica e nexo de causalidade. No caso, não se verifica conduta ilícita dos fornecedores de serviços e sequer houve dano à personalidade da consumidora, não podendo se cogitar, portanto, em compensação por danos morais. 5. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), portanto, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença. 6. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora. (Acórdão 1423415, 07050188320198070014, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, eventual benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da apelante não terá o condão de sobrestar a exigibilidade das custas e despesas processuais fixadas anteriormente à interposição do recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.1 Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça examinam a questão ostentando idêntica conclusão: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso em apreço, os documentos apresentados pela apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. Com efeito, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica (ID 39041698) foi desfeita com as fichas financeiras dos proventos (ID 39041699) juntadas aos autos pela apelante, em que se verifica que ela obteve ganhos líquidos no período de janeiro a março de 2022 de R$ 4.117,99 (quatro mil cento e dezessete reais e noventa e nove centavos) e abril e maio do mesmo ano de R$ 4.678,02 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e dois centavos). A apelante não comprovou despesa alguma, apesar da oportunidade que esta relatoria lhe concedeu para o fazer no despacho de ID 39251868. Dessa forma, inexistente nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a falta de capacidade financeira da apelante, de modo a inviabilizar o pagamento do preparo recursal sem o comprometimento da subsistência própria e da família, para que seja deferida a gratuidade de justiça vindicada no recurso de apelação. Por conseguinte, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022 às 18:17:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.